Tribunal: TJDFT
Processo: 0717281-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPRESCINDÍVEL ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O valor da pensão alimentícia pode ser revisto na hipótese de alteração nas condições econômicas de quem a presta ou de quem a recebe, já que a obrigação alimentar se sujeita à cláusula rebus sic stantibus, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
2. Na hipótese, tanto a efetiva capacidade econômica do agravado quanto as reais necessidades da parte agravante não ficaram bem elucidadas nos autos de origem, de modo que o magistrado a quo, sopesando as alegações iniciais das partes e os elementos indiciários constantes do processo, indeferiu o pedido de majoração da verba alimentar, que foi acordado no percentual 16% (dezesseis por cento) do salário-mínimo, para um salário-mínimo.
3. Ademais, a majoração requerida pela parte agravante não pode ser acolhida, pois demanda análise fático-probatória aprofundada incompatível com os limites cognitivos do recurso de agravo de instrumento. Trata-se, pois, de apreciação exaustiva quanto à situação das partes, que somente será realizada no decorrer da instrução processual do feito originário.
4. Recurso conhecido e desprovido.